Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Agravo interno – mandado de segurança – ilegitimidade passiva ad causam – base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica – cobrança da Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão (TUST). O Secretário da Fazenda carece de legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para discutir a base de cálculo do ICMS, remanescendo apenas o Diretor Presidente da CEB, cuja legitimidade deve ser aferida na 1a Instância, pelo Juízo Cível.